Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As matérias de ordem pública, a exemplo da alegação da nulidade da citação, não se sujeitam à preclusão temporal. No entanto, estão sujeitas ao fenômeno da preclusão consumativa.
2. No caso, a alegação de nulidade da tentativa de citação em determinado endereço se encontra preclusa, posto que essa a nulidade já foi arguida em sede de contestação, e rejeitada por decisão da qual não houve recurso.
3. Em que pese a necessidade de se diligenciar os endereços possíveis, na tentativa de citação pessoal do réu, não há obrigatoriedade de esgotamento de todas e eventuais possibilidades, sob pena de inviabilizar a própria citação editalícia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.